Tribunal: TJES
Processo: 0021101-97.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021101-97.2006.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: DAVI MOREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DAVI MOREIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, §2
o
, IV do CP c/c art. 1
o
, I, da Lei 8.072/90, a 25 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa pretende a anulação da sentença, considerando que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, almeja o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DAVI MOREIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente nas iras do art. 121, §2
o
, IV do CP c/c art. 1
o
, I, da Lei 8.072/90, a 25 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

Em razões recursais, a Defesa pretende a anulação da sentença, devendo o ora recorrente ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, considerando que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, almeja o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da decisão.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a peça acusatória que, no dia 15 de agosto de 2006, o ora recorrente e o corréu, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, medicante golpes de arma branca,
in casu
, faca, ceifaram a vida de Almir Rodrigues de Jesus.

Consta, ainda, que o ora recorrente e o corréu “planejaram a morte da vítima e no dia supracitado foram dar um passeio tendo Adriano (corréu) se apoderado de uma faca. No curso da caminhada Adriano (corréu) fez um sinal para Davi (ora recorrente) que segurou a vítima, que imobilizada acabou sendo atingida por diversas facadas efetuadas por Adriano (corréu).”

Diante de tal fato, o ora recorrente e o corréu foram considerados culpados pela morte da vítima pelo Conselho de Sentença e condenados nas iras art. 121, §2
o
, IV do CP c/c art. 1
o
, I, da Lei 8.072/90.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I.
DA TESE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO D
A
DECISÃO DOS JURADOS
TER SIDO
PROFERIDA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS:

Inicialmente, pretende a Defesa a anulação da sentença, devendo o ora recorrente ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, considerando que a decisão dos jurados foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “
a
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
(...)” (AgRg no AREsp n. 1.519.264/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

No caso dos autos, foi apresentada aos jurados a tese de autoria do ora recorrente, materializada no seguinte questionamento: “
O acusado DAVI MOREIRA DE SOUZA concorreu para o crime, planejando a morte da vítima, indo com terceiro ao local dos fatos e segurando a vítima, para que terceiro efetuasse os golpes de arma branca na vítima?
”, tendo, os mesmos, por mais de 3 votos, respondido afirmativamente.

Além disso, as provas coligidas nos autos são aptas a sustentar que os fatos ocorreram da forma como reconhecido pelos jurados, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas.

O corréu, perante a
autoridade policial
, narrou com detalhes a empreitada criminosa, com nítida participação do ora recorrente, que era o seu amigo de infância e o auxiliou na prática do crime, ceifando a vida de seu padrasto, em razão de o mesmo agredir, de forma reiterada, a sua genitora.

Veja-se:

Que, a interrogado/afirma de forma espontânea, ser a autor da morte de ALMIR RODRIGUES DE JESUS, e que, praticou a crime porque ALMIR batia com frequência na mãe do interrogado; Que na ocasião em que a fato ocorreu, ALMIR convivia com a mãe do interrogado, e que, sempre a espancava; Que, no dia em que a fato acorreu, planejou MATAR a seu padrasto ALMIR, e combinou com DAVI para praticar a crime, e que, ficou combinado de DAVI segurar ALMIR para a interrogado MATÁ-LO; QUE, no dia do fato, todos se encontravam na casa da mãe do interrogado que fica situada na fazenda Casagrande; Que, resolveram dar um passeio até a centro desta cidade, mas, antes de sair, apoderou-se de uma faca de serra de cortar pão; Que, começaram a caminhar pela estrada, e que, ao percorrer à distância de um quilômetro, precisamente no caminho que passa dentro da Fazenda Cafundó, a interrogado deu um sinal para DAVI que segurou ALMIR, imobilizando-o, momento em que a interrogado desferiu um primeiro golpe contra a clavícula de ALMIR, e logo em seguida, um outro golpe contra a costela de ALMIR e mais outros dais golpes na altura do RIM de ALMIR; QUE, ALMIR ao ser golpeado caiu ao chão, SEM VIDA, momento em que a interrogado e seu parceiro DAVI fugiram do local (...).

Tais declarações estão em consonância com a descrição das lesões constantes do laudo pericial acostado aos autos.

Por sua vez, em que pese o corréu ter alterado o depoimento prestado
em juízo
e o próprio recorrente ter negado os fatos, tais depoimentos não são críveis, considerando os
depoimentos prestados pelas testemunhas
Eduardo Silva Rodrigues, Rosilene Raimundo Alcântara
e Reginaldo Rodrigues de Jesus
que apontam os mesmos como autores do crime
.

Aliás, este último, que era irmão da vítima, confirmou, em juízo, que questionou a cunhada sobre o dia dos fatos, e esta relatou que seu companheiro teria saído de casa na companhia de seu filho e do ora recorrente.

Assim, é forçoso concluir que os depoimentos colhidos no decorrer da instrução probatória, aliados ao laudo pericial serviram de base para a decisão dos jurados, não havendo o que falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

Almeja, ainda, a Defesa o redimensionamento da pena-base.

O magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base em 13 anos e 6 meses de reclusão em razão de ter valorado negativamente a culpabilidade, motivos, circunstâncias e a conduta social.

Ao analisar devidamente autos, a despeito de as circunstâncias judiciais estarem devidamente justificadas, tenho que a fração adotada pelo magistrado de origem destoa dos parâmetros apontados pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
fixo a pena-base em 20 anos de reclusão
(fração de 1/6 da pena-base para cada circunstância judicial), a qual a torno definitiva em razão da compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante do meio cruel e à míngua de qualquer causa de diminuição e de aumento de pena.

Mantenho as demais determinações constantes da sentença.

III. DA TESE DO DIREITO DE PERMANECER EM LIBERDADE:

Por fim, requer o direito de permanecer em liberdade.

Contudo, o magistrado de origem decretou a prisão preventiva na sentença, justificando exaustivamente, a garantia da ordem pública em virtude do risco concreto de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não se trata, portanto, de mera execução provisória da sentença condenatória (art. 492, I, “e” do CPP), mas sim de nítido preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA REVISTA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (...)” (AgRg no AREsp n. 1.519.264/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

2. Os depoimentos colhidos no decorrer da instrução probatória, aliados ao laudo pericial serviram de base para a decisão dos jurados, não havendo o que falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A despeito de as circunstâncias judiciais estarem devidamente justificadas, verifica-se que a fração adotada pelo magistrado de origem destoa dos parâmetros apontados pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a pena-base deve ser fixada em 20 anos de reclusão (fração de 1/6 da pena-base para cada circunstância judicial). Mantidas as demais determinações constantes da sentença.

4. O magistrado de origem decretou a prisão preventiva na sentença, justificando exaustivamente, a garantia da ordem pública em virtude do risco concreto de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal. Não se trata, portanto, de mera execução provisória da sentença condenatória (art. 492, I, “e” do CPP), mas sim de nítido preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.